Tribunal: TCU
Processo: 000.978/2022-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1976/2022-TCU-Plenário Trata-se de denúncia apresentada perante esta Corte de Contas em que se pleiteia, em síntese, que o Diretor de Gestão de Pessoal da Polícia Federal cumpra o que restou decidido por este Tribunal no âmbito do Acórdão 1253/2020-TCU-Plenário , que respondeu consulta formulada pela Câmara dos Deputados no sentido de que "para fins da aposentadoria especial nos moldes da Lei Complementar 51/1985, poderá ser considerado como atividade tipicamente policial o tempo militar prestado às Forças Armadas" ; Considerando o disposto no art. 1o, § 2o, da Lei 8.443/1992, que estabelece que "a resposta à consulta a que se refere o inciso XVII deste artigo tem caráter normativo e constitui prejulgamento da tese, mas não do fato ou caso concreto" ; Considerando a jurisprudência deste Tribunal, no sentido de que "as faculdades de denunciar e de representar ao TCU não visam à tutela de interesses particulares, de forma a propiciar a revisão de atos administrativos pelo Tribunal quando não ficar evidenciada a preponderância do interesse público [...] " e que "eventuais perdas reclamadas por terceiros em função de interesses privados devem ser questionadas judicialmente, fórum adequados para pleitos dessa natureza" (cf. Acórdão 1045/2019-TCU-Plenário ); Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso XVI, 53 e 55 da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso III, 234, 235 e 236 do Regimento Interno, quanto ao processo a seguir relacionado, em não conhecer da denúncia, retirar a chancela de sigilo aposta aos autos, exceto quanto à autoria da denúncia, e determinar o seu arquivamento, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, sem prejuízo de efetuar as seguintes determinações: 1. Processo TC- Processo 000.978/2022-1 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput , da Lei 8.443/1992). 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput , da Lei 8.443/1992). 1.3. Órgão/Entidade: Departamento de Polícia Federal. 1.4. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações: dar ciência da presente deliberação ao denunciante e ao órgão jurisdicionado.